Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N.o 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, que consistia na declaração de isenção do Imposto de Renda em virtude de cardiopatia grave e de condenação do réu à restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico da moléstia.
2. Consoante o artigo 6o da Lei n.o 7.713/88, estão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de patologias especificadas – dentre as quais a cardiopatia grave.
3. Apesar de o art. 30 da Lei n.o 9.250/95 prever a necessidade de comprovação da moléstia por laudo médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de afastar essa exigência, sob a condição de a doença estar suficientemente comprovada nos autos.
4. Conquanto a exigência de comprovação por laudo pericial possa ser relativizada – não ficando o julgador adstrito aos laudos médicos oficiais – a perícia judicial afastou a hipótese de presença de cardiopatia grave, impondo-se o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.
5. Recurso conhecido e desprovido.